Tribunal: TCU
Processo: 038.570/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13472/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.570/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Cláudio Filho (XXX.236.962-XX); Damiana Marinho de Souza (XXX.579.202-XX); José Bandeira Ronth Hu (XXX.938.043-XX); Laudimar Zulmira Cruz de Sousa (XXX.888.975-XX); Luís Alberto da Silva Nunes de Mello (XXX.809.362-XX); Luiz Carlos de Brito Ramos (XXX.482.102-XX); Maria Dias Marinho dos Santos (XXX.908.641-XX); Maria de Fátima Francelino da Silva Cruz (XXX.911.301-XX); Michel Salibe (XXX.894.457-XX); Sônia Maria Soares de Lima (XXX.721.564-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.